Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. BEM DE PATRIMÔNIO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude da coisa.

2. Não ficando demonstrado o desconhecimento da procedência criminosa da res furtiva, não merece guarida o pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa.

3. Aplica-se a causa de aumento prevista no § 6o do art. 180 do CP, quando se trata de bens do patrimônio de empresa concessionária de serviços públicos, como no caso dos autos em que o réu foi preso em flagrante na posse de cabos de internet e telefonia furtados da empresa OI/SA.

4. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do acusado determina a fixação do regime inicial semiaberto.

5. Recurso conhecido e desprovido.